Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE DELIMITA A MATÉRIA. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença, que reconheceu o excesso de execução e a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição interna no acórdão, porquanto apresenta fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada.
5. A irresignação com o resultado do julgado deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao acórdão. 2. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."